Tribunal: STF
Processo: ARE 1309474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. O Plenário desta Suprema Corte, em 18.09.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e reconheceu a possibilidade de que os acordos de não persecução penal (ANPPs) – criados pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) – sejam aplicados a ações penais iniciadas antes do início da vigência da lei, desde que o pedido tenha sido realizado antes do trânsito em julgado da condenação. 



    2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.